Tribunal: TJES
Processo: 5014790-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014790-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GRIJO ABOUDIB
RECORRIDO: RAPHAEL ANDRADE PIPA ABOUDIB
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº:
5014790-57.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PAULO GRIJÓ ABOUDIB

RECORRIDO: RAPHAEL ANDRADE PIPA ABOUDIB

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VISITAÇÃO GENITOR EM CASA DE REPOUSO. OBRIGAÇÃO INFORMAR FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR OMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória, pela qual a parte autora alega, em síntese, que, o requerido o impediu de visitar o genitor das partes quando este estava em uma casa de repouso (Casa Sênior) e que não o comunicou sobre o falecimento do pai, fazendo que perdesse os ritos fúnebres de despedida. Aduz que o requerido teria adulterado a certidão de óbito do genitor, omitindo o nome de três dos quatro filhos, e realizado saques indevidos das contas bancárias do falecido, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais).

(2) Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais.

(3) No caso dos autos, a pretensão indenizatória da autora se baseia na suposta negligência e omissão do requerido ao impedir o requerente de visitar o pai na casa de repouso, não o comunicando sobre o falecimento do genitor, e ainda, falsificando a certidão de óbito, bem como realizando saques indevidos das contas do falecido.

(4) A responsabilidade civil neste caso não é objetiva, mas sim subjetiva, exigindo a comprovação da culpa, ou seja, a prova da omissão e negligência da parte requerida, que demonstrasse o nexo causal entre esta omissão e o dano.

(5) Comungo do mesmo entendimento do juízo sentenciante, pois no presente caso a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a culpa ou o nexo causal entre a conduta omissiva e o suposto dano (Art. 373, I, do CPC). Não havendo a devida comprovação, resta fragilizado o nexo causal, de modo que a pretensão indenizatória não prospera, sendo indevida a reparação pretendida.

(6) Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante: “
A análise do contexto familiar das partes conforme os depoimentos e provas revela uma dinâmica complexa. Conquanto a conduta do REQUERIDO em não comunicar o falecimento e em declarar incorretamente o número de filhos na certidão de óbito possa ser considerada hipoteticamente reprovável – caso se partir da premissa de má-fé, o que não se pode presumir – o conjunto probatório não permite concluir pela conduta deliberada para causar dor...”

(7) Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(8) Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

(9) Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)